Tribunal: TJDFT
Processo: 0715073-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0715073-62.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A AGRAVADO: DANIELLA CANNALONGA DE SOUSA MATIAS DESPACHO À Secretaria da Turma para que cadastre a Cassi Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil como embargada-agravada. Após, intime-se a embargada Cassi Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil para apresentar resposta aos embargos de declaração opostos por Hospital Santa Lúcia S.A. P. I. Brasília - DF, 25 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora